Tribunal: TJDFT
Processo: 0040490-86.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ATRASO DA OBRA. OCORRÊNCIA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA PENAL EM DESFAVOR DA CONSTRUTORA. NÃO APLICAÇÃO DO REPETITIVO. LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença combatida julgou parcialmente procedentes os pedidos em razão do atraso na entrega do imóvel pela construtora. Assim, os pedidos de renovação do contrato de locação e de indenização por perdas e danos apresentam-se dissociados das razões da sentença, não merecendo conhecimento. Preliminar suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido.
2. Só se considera entregue o imóvel na data do recebimento das chaves pelo promitente-comprador.
2.1. Transcorrido o prazo estabelecido no contrato para entrega do imóvel e não tendo sido configurado caso fortuito ou de força maior, necessário entender-se pela inadimplência da construtora.
3. Apesar do julgamento do Recurso Especial 1.631.485/DF, no sistema de recursos repetitivos, entendendo pela possibilidade da inversão da cláusula penal moratória, incabível a aplicação de tal entendimento considerando a expressa previsão contratual de cláusula penal em favor do promitente comprador.
3.1. Para a aplicação do referido repetitivo e consequente inversão da cláusula penal, é necessário que no contrato entabulado entre as partes haja somente a previsão de multa por inadimplemento em relação ao adquirente da unidade imobiliária. Havendo a previsão de inadimplemento em face da construtora, não há que se falar em inversão, pois não há desrespeito ao equilíbrio das bases contratuais.
4. “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido. Sentença reformada.